Tribunal: TJDFT
Processo: 0735865-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735865-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA ALVES, FERNANDO MARCIO REBELO ALVES AGRAVADO: GUSTAVO SOUZA GUIMARAES, VINICIUS PINHEIRO NOGUEIRA DE ALMEIDA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fernando Ferreira Alves e Fernando Márcio Rebelo Alves (Id. 40605730) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0741865-89.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de exibição de filmagens, nos termos seguintes: “Demandado GUSTAVO informa ao ID no 138336073 que a declaração à autoridade policial quanto a 'gravações do procedimento cirúrgico', na verdade, se tratava de fotos do procedimento, que já constam acostadas ao feito. Ao ID no 138336075 colaciona comprovante de depósito judicial referente aos honorários periciais complementares. Desse modo, intime-se a perita judicial para que apresente o laudo complementar, no prazo de 40 (quarenta) dias. Com a entrega do laudo complementar, promova-se a transferência bancária quanto aos honorários periciais em favor da perita nomeada nos autos, bem como intime-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias.” (Id. 138424860 na origem) Em síntese, trata-se de ação indenizatória fundada em suposto erro médico em cirurgia plástica que teria resultado no falecimento da esposa e mãe dos Autores (Agravantes), contra o cirurgião plástico, o anestesista e o hospital. Os Agravantes requereram, na origem, a exibição de supostas filmagens da cirurgia, com fundamento em depoimento do médico à polícia. Sustentam violação ao contraditório e ampla defesa, bem como vedação a decisão surpresa. Argumentam que os vídeos seriam de extrema importância para apurar os procedimentos que foram realizados. Apontam a presença de perigo da demora, ante a possibilidade de encerramento da fase instrutória sem submissão do alegado vídeo à perita. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugnam pela anulação da r. decisão agravada, por violação ao princípio da não surpresa, e, alternativamente, que se considere ilegítima a justificativa do Agravado, com aplicação da sanção prevista no art. 400 do Código de Processo Civil. Sem preparo, por serem beneficiários de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. Portanto, cabível o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem os Agravantes que seja determinada a exibição de supostas filmagens da cirurgia a que se submeteu a paciente. Ocorre que a mera referência a uma possível filmagem – e posterior fala de um dos Agravados que se referiu se tratar apenas de fotografias já juntadas nos autos – é insuficiente para comprovar que o vídeo de fato existiu. É importante destacar que se trata de fatos também investigados em procedimento criminal, de modo que é esperado que existam diligências policiais nesse sentido, não tendo os Agravantes apresentado indícios suficientes da existência de suposta filmagem que não a referência no termo de depoimento Id. 40605732. Carece igualmente de plausibilidade o argumento de que o suposto vídeo seria de extrema importância para o deslinde do caso, pois o médico se referia em seu depoimento à cirurgia de emergência realizada depois da piora da paciente, enquanto a causa de pedir da ação é erro médico no pré-operatório e na primeira cirurgia. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora